Tribunal: TJBA
Processo: 8008770-89.2025.8.05.0150
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8008770-89.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DECLINADA PELO JUÍZO SUSCITADO (JUIZADO ESPECIAL). ART. 66, LEI 9.099/96. SUPOSTA AUTORA DO FATO NÃO LOCALIZADA. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE (JUSTIÇA COMUM). NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Emerge dos autos sobre Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o Juízo Da 1ª Vara Criminal Da Comarca De Lauro De Freitas/BA, nos autos do Inquérito Policial nº 8008770-89.2025.8.05.0150, em face do Juízo Da 2ª Vara Do Sistema Dos Juizados da Comarca De Lauro De Freitas/BA. 2. Na hipótese vertente, a vexata quaestio configura-se em identificar a quem compete, dentre as duas autoridades judiciárias, conhecer e julgar os autos tombados sob o nº 8008770-89.2025.8.05.0150, em que a autora do fato não foi localizada para os atos processuais do feito que tenta promover a apuração do fato previsto no art. 129 do Código Penal Brasileiro, oportunidade em que há discussão acerca da aplicação do art. 66, da Lei 9099/95. 3. Ab initio, pode se depreender dos autos, que houve, por parte da Promotoria de Justiça, proposta de transação penal, para a suposta autora do fato, mas esta não foi localizada para ser intimada pessoalmente, logo, não compareceu à audiência preliminar. A Promotora de Justiça com atuação nos Juizados Especiais, então, em pronunciamento dirigido ao Juízo, registrou, ao final, que, restando frustrada as tentativas de localização do endereço do autor do fato, imperiosa a citação por edital, haja vista encontrar-se, o autor do fato, em local incerto e não sabido. 4. Consoante sedimentado entendimento doutrinário e jurisprudencial, depreende-se do supracitado dispositivo ser imprescindível o esgotamento dos meios de localização do indiciado para que sejam válidas a remessa dos autos e a citação editalícia, haja vista a garantia à ampla defesa e ao contraditório fornecida pela citação pessoal. 5. No caso sub examine, entretanto, após não ter sido a suposta autora localizada no endereço informado nos autos, e diante da tentativa infrutífera de intimação mediante aplicativo de WhatsApp, determinou-se a remessa dos autos do processo para o juízo comum criminal. 6. Emerge dos autos que o Ministério Público, após simples consulta a banco de dados institucional, logrou êxito em identificar outros endereços, telefones e e-mails vinculados à acusada, nos quais não houve qualquer tentativa de citação. 7. Resta evidente que não foram esgotados todos os meios de tentativa de localização da acusada, o que impede, por enquanto, a remessa dos autos à Justiça Comum com fundamento na necessidade de se promover a citação por edital, sendo o encaminhamento dos autos, neste momento processual, demasiadamente prematuro. 8. Assim, revela-se prematura a remessa dos autos à Justiça Comum, para fins de citação por edital antes que fosem esgotadas as possibilidades de localização da acusada. 9. In terminis, por tudo quanto exposto, não é plausível atribuir a competência para julgamento do caso em apreço ao Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, inclinando-se este Relator para a devolução dos autos para o Juiz de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Lauro de Freitas. 10. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE, declarando competente para processar e julgar o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Lauro de Freitas/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 8008770-89.2025.8.05.0150, em que é suscitante JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA e suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça